Tribunal: TJDFT
Processo: 0704929-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704929-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA FILGUEIRAS MACHADO AGRAVADO: ESSENCIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME, MANOEL WAGNER ALVINO ALVES, ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, JAQUELINE DA ROSA MESCHKE, AGENOR MESCHKE, GILSON PIERRI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CLAUDIA FILGUEIRAS MACHADO contra a r. decisão de ID 81871412 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, na Ação de Conhecimento, processo n. 0736060-58.2020.8.07.0001, ajuizada contra WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI, MANOEL WAGNER ALVINO ALVES, ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, GILSON PIERRI, deferiu a tutela de urgência apenas parcialmente, para “determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras das empresas WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI e ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, até o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual, nos termos da inicial, representa o valor investido pela autora.” Na origem a agravante busca a anulação do contrato de locação de criptoativos digitais que teria celebrado com a requerida WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI, ao argumento de que se trataria “de um esquema de pirâmide financeira, com o envolvimento dos demais réus.” O pedido de tutela de urgência formulado na origem restou assim decidido, verbis: “(...) 6. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 7. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 8. A relação entabulada entre as partes está demonstrada pelos aportes financeiros de ID n. 76025115 e pelas telas de acesso ao sistema da WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI (ID n. 81833363, p. 7). 9. Ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, verifica-se que a WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI teria empregado os aportes elencados na peça de ingresso no mercado de capitais, sem a devida autorização da Comissão de Valores Mobiliários, a revelar, por ora, a ilicitude do objeto avençado. 10. O risco ao resultado útil do processo, por sua vez, reside na ausência de restituição do montante investido pela autora, desta se inferindo a insuficiência de recursos da WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI para o atendimento da pretensão posta. 11. Assim, presentes que estão os requisitos da probabilidade do direito invocado e o risco de dano iminente, bem como a reversibilidade da medida ora antecipada, outra solução não resta a não ser o deferimento da tutela de urgência vindicada. 12. Por oportuno, o vínculo mantido entre a WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI e a ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, no que diz respeito à aquisição das criptomoedas em tela, é hábil a erigir a solidariedade por eventuais danos causados, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 25 § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, a tonar cabível a extensão dos efeitos da tutela antecipada a esta empresa. 13. Entretanto, afigura-se precipitada a constrição do patrimônio dos sócios pessoas físicas e do representante GILSON PIERRI, uma vez que o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica e à responsabilização deste demandam a incursão na fase instrutória, além do exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus. 14. Do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência postulada na inicial, para determinar a realização de bloqueio via SISBAJUD nas contas e aplicações financeiras das empresas WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI e ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA, até o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o qual, nos termos da inicial, representa o valor investido pela autora. (...)” (ID 81871412 dos autos originais) É contra parte desta decisão que a agravante recorre. Pugna para que a medida constritiva alcance também o patrimônio dos sócios das empresas requeridas, no caso os ora agravados. Aduz que “...a pesquisa SISBAJUD (ID no 82081391) não apresentou qualquer ativos financeiros na conta bancária da empresa WORLD TRADE PROVEDOR DE SERVICOS DIGITAIS EIRELI e especificamente na conta da ICOACH SERVICOS DIGITAIS LTDA foi localizada apenas o equivalente a R$ 1,65 (um real e sessenta e cinco centavos), o que se mostra inexpressivo quando comparado aos aportes realizados pela AGRAVANTE (R$ 60.000,00) e assim, tornando inócua e de nenhum efeito prático o deferimento da tutela de urgência na exata forma posta na decisão agravada.” Afirma que “...o simples fato de inexistir saldos positivos nas contas bancárias das pessoas jurídicas (WORLD TRADE e ICOACH BUSINESS), por si só, já evidencia o risco de dano irreparável (ou de difícil reparação) e a própria probabilidade do direito, inclusive quanto a possível incidência do instituto da desconsideração da personalidade jurídica ante o indicativo de ausência de patrimônio suficiente a garantir o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela AGRAVANTE, nos termos que estabelece o § 5o, do art. 28, do CDC.” Liminarmente requer seja determinada “a indisponibilidade/penhora de bens em nome dos requeridos tantos quanto bastam para resguardar a restituição dos valores aportados pela AGRAVANTE, de modo a garantir a utilidade do provimento jurisdicional na hipótese de procedência da demanda”. No mérito requer o provimento do recurso e a confirmação da liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Como relatado, a insurgência da agravante é contra a parte da decisão a quo que indeferiu o bloqueio de ativos dos sócios das empresas rés, permitindo o bloqueio somente das pessoas jurídicas. Rememoremos o que decidiu Sua Excelência: “13. Entretanto, afigura-se precipitada a constrição do patrimônio dos sócios pessoas físicas e do representante GILSON PIERRI, uma vez que o preenchimento dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica e à responsabilização deste demandam a incursão na fase instrutória, além do exercício do contraditório e da ampla defesa pelos réus.” (ID 81871412 dos autos originais) Com efeito, nota-se que o bloqueio de ativos dos sócios das empresas requeridas inevitavelmente enseja a desconsideração da personalidade jurídica destas, o que, por prudência não pode ser a primeira medida adotada, restando por evidente a necessidade de antes colher o contraditório. Ademais, apesar de relevante o argumento da parte agravante de que o valor encontrado nas contas das pessoas jurídicas é irrisório, nota-se que isso resultou exatamente da própria decisão agravada e ainda não foi objeto de avaliação pelo d. Juízo a quo, nem tampouco serviu de argumento para pedir ou decidir a tutela de urgência na instância originária. Desse modo, infelizmente, o argumento em questão é uma inovação recursal, por isso não é passível de conhecimento nesta instância, sob pena de suprimir um grau de jurisdição. Logo, neste juízo de cognição sumária, por ferir ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar reclamada, nega-se o pedido e remete-se o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator